Tribunal: TJES
Processo: 5019633-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019633-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JUREMA MIGUEL DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pela recorrida como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.

2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

3.
O caso denota hipótese de fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a sua cliente na utilização dos serviços.

4. Configurado o dano moral, mantém-se a condenação a tal título, mas diminui-se a verba indenizatória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Recurso parcialmente provido.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5019633-35.2023.8.08.0024

Apelante:

Banco do Brasil S/A

Apelada:

Jurema Miguel da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Jurema Miguel da Silva, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar
“[...]que o réu BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ: 000.000.000/0001-91) suspenda definitivamente a cobrança do empréstimo consignado realizado em nome da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem[...]”
, restitua
“[...]a quantia indevidamente transferida da conta de titularidade da autora (n. 143565, Agência n. 1400), no valor total de R$54.089,81 (cinquenta e quatro mil e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos)[...]”
, bem como pague indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (ID. 10052784).

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a) renova o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, haja vista que não participou das transações contestadas; (b) não há responsabilidade do apelante, visto que os eventos fraudulentos se deram tão somente porque a autora
“[...]fragilizou informações pessoais sem averiguar a veracidade da ligação recebida e do pedido de informações sigilosas como a de sua senha[...]”
; (c) que
“[...]não há provas de falhas em seu sistema e as transações indicadas ocorreram em situação de normalidade[...]”
; (d) não há dano moral, devendo ao menos ser reduzido o valor da indenização e; (e) não há dano material. Por fim, requereu o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, com inversão dos ônus da sucumbência. (ID. 10052786)

Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (ID. 10052792)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pela recorrida como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa.

Em que pese os argumentos expostos pelo apelante para afastar seu dever de indenizar, a sentença não merece reparos.

Quanto à responsabilidade da instituição bancária por fraudes praticadas por terceiros, o c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do CDC,
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise restou incontroverso que as transações bancárias questionadas não foram realizadas pelo recorrido, mas por terceiro, pretendendo o banco apelante o reconhecimento de que o apelado teria contribuído para a fraude, uma vez que, com sua conduta negligente/imprudente, teria
permitido a habilitação de outro dispositivo para transacionar em sua conta.

No caso vertente, contudo, com bem salientado pela Magistrada singular, uma vez que
“[...]n
ão comprovado pela parte ré nenhuma das excludentes elencadas no art. 14, §3º do CDC (a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro), [...] a parte autora faz jus a restituição dos valores transferidos ilicitamente da sua conta bancária, que totalizam R$ 54.089,81 (cinquenta e quatro mil e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), consoante o documento de ID nº 27020962. Outrossim, quanto ao empréstimo indevido (“2882 BB Crédito Consignação”, no valor total de R$ 305.872,80), impõe-se a confirmação da medida liminar deferida (ID nº 30403485), a fim de que seja cancelado definitivamente pelo demandado, devendo este efetuar a devolução de eventuais parcelas debitadas da conta da requerente, bem como se abster de cobrar a dívida vinculada a esta operação financeira indevida.”

Além disso, como já reconheceu este e. TJES em apreciação de caso similar ao que ora se aprecia, “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Conclui-se, portanto, que se está diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DO "FALSO MOTOBOY" - CARTÃO DE CRÉDITO - SUCESSIVAS COMPRAS DE VULTOSO VALOR EFETUADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NO MESMO DIA - FRAUDE EVIDENTE - DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA QUE PERMITIU A AÇÃO DOS FALSÁRIOS - CLIENTE IDOSO - TRANSTORNOS QUE VÃO ALÉM DE MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa.
II - Ao permitir que seu cliente fosse vítima da ação de estelionatários utilizando-se dos canais de atendimento disponibilizados pelo próprio banco, por meio do "golpe do falto motoboy", e admitir que fossem realizadas, com o cartão do autor, 28 compras sequenciais de vultoso valor no mesmo estabelecimento comercial, totalmente fora do perfil do cliente, sem qualquer conferência de segurança por parte do banco, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que deve oferecer condições mínimas de segurança a seus clientes na utilização de seus serviços
. III - A cobrança indevida de grande valor, associada às inúmeras e infrutíferas de solução da questão, geraram no autor, idoso com mais de 75 anos à época dos fatos, inequívoca sensação de angústia, indignação e insatisfação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, fazendo-se devida indenização correspondente. IV- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, sem gerar seu enriquecimento, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000351-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 27/05/2020) (g.n.)

Quanto aos danos morais, correta a sentença ao reconhecer sua ocorrência, sendo evidentes o sofrimento, a dor e o transtorno causados ao apelado que, subitamente, teve subtraídos de sua conta valores recebidos em razão de digna atividade laborativa.

O valor fixado a título de indenização, todavia, tenho que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixados na sentença discrepa da jurisprudência deste sodalício em situações análogas, conforme se depreende dos julgados mencionados pela própria Magistrada de origem, pelo que deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que reputo condizente com os contornos fáticos e jurídicos do caso em apreço, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, determino a incidência, sobre a indenização por danos materiais, de correção monetária a partir do evento danoso, pelo INPC, e juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
e, ainda, sobre o valor da indenização por danos morais, a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic.

Por tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da verba indenizatória a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária dos valores devidos nos termos já expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 02.12.2024 a 06.12.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.